Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a transportadora a pagar à autora o valor de R$1.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) falha na prestação do serviço da ré; (iii) dever de indenizar; (iv) direito da autora à indenização por danos materiais e morais; e (v) adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). .

5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

6. Na hipótese, a autora não conseguiu embarcar no voo previsto para o dia 06/04/2025, às 16h45min, trecho São Paulo (SP) - Brasília (DF), por motivo de overbooking (preterição). Em decorrência, a autora foi reacomodada em voo operado por outra empresa aérea, suportando o atraso de aproximadamente 2h30min para o desembarque no destino (ID 75811774 - Pág. 1 e ID 75811777 - Pág. 1).

7. Constata-se que a ré/recorrente vendeu passagens aéreas em número acima da capacidade de acomodação da aeronave (preterição), fato que impediu o embarque da autora. Tratando-se de alteração unilateral do contrato, a prática é abusiva e configura ilícito praticado pela empresa transportadora, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

8. No tocante ao dano material, o conjunto probatório comprovou que a transportadora ofereceu alternativas para o integral cumprimento do contrato, de forma que o serviço, inclusive o de despacho de bagagens, foi devidamente prestado e a autora não comprovou o direito à gratuidade, de forma que deve ser afastada a pretensão de reembolso do valor.

9. Nas hipóteses de ocorrência de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral se perfaz de forma presumida, in re ipsa (STJ, REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017). Em consequência, o dano moral advindo de overbooking prescinde de prova, ou seja, é desnecessária a demonstração de ofensa à integridade psíquica, honra, dignidade ou qualquer outro atributo pessoal do passageiro, porquanto o objetivo é compensar o passageiro pelo fato (overbooking).

10. O valor arbitrado, segundo os elementos processuais, configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese. Irretocável a sentença vergastada.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por equidade.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 373; CC, arts. 737, 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.685; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017.